Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MILITAR RESERVA REMUNERADA EQUIVALE À SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial: “para (i) declarar o direito à isenção tributária ao IRPF sobre os proventos de aposentadoria, a partir de junho de 2016; (ii) condenar o réu à repetição do indébito a título de IRRF, no valor de R$ 29.356,07, no período de 06/2016 até 12/2018, a ser atualizado e corrigido monetariamente. A correção monetária, por se tratar de indébito tributário, dar-se-á a partir da data do efetivo pagamento do tributo pelo INPC, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, em acordo com a Lei Complementar no 435/2001, até 1o de junho de 2018, e, a partir desta data, pela SELIC, em consonância com a Lei Complementar Distrital no 943/2018, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, bem como com fundamento na Súmula no 188 do STJ.”.
3. Afirma que não se trata de devolução de quantia certa, mas sim de pedido de restituição do valor pago a título de imposto de renda, o que enseja aplicação de regras próprias atinentes à atualização monetária (juros e correção monetária). Esclarece que se insurge com o valor da condenação e os critérios fixados na sentença. Afirma que o tributo é federal, sendo apenas revertido em favor do Estados e Distrito Federal quando descontado de seus servidores, devendo ser atualizado pelo mesmo índice utilizado para sua cobrança, conforme já definido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870947, Tema 810. Requer a reforma da sentença para utilização do índice correto, qual seja, a Taxa Selic, que abrange juros e correção monetária, sem a acumulação de qualquer outro índice a título de juros de mora.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença, pois, está em conformidade com a Lei 943/2018 e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.
5. Tanto a reserva remunerada como a reforma são sinônimos de inatividade do militar, o que corresponde à aposentadoria do civil. Aos militares da reserva remunerada e ao reformado são garantidas as isenções tributárias do imposto de renda previstas na Lei n. 7.713/1988, nos casos de doenças graves, doenças profissionais ou em casos de reforma por acidentes em serviço. Nesse sentido, entendimento do C. STJ. "Verbis": "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ.
6. Reconhecida a doença grave, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ.
7. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma.
8. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido. (REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010).
9. Assim, o autor/recorrido faz jus à repetição de indébito dos valores retidos desde junho/2016, data em que, segundo a perícia médica oficial, ID 87230797, foi acometido da doença e fora transferido para a reserva remunerada.
10. Nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
11. A Lei Distrital no 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, teve seu artigo 2o declarado inconstitucional, sem redução de texto, no bojo da ação no 2016.00.2.031555-3, julgada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, a atualização deve se dar pelo INPC até fevereiro de 2017 (quando houve o julgamento pelo Conselho); devendo ser aplicada, a partir de então, a taxa Selic.
12. Quanto aos juros de mora, cumpre observar que, no que tange aos tributos indevidamente pagos até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, ao passo que, em relação aos tributos indevidamente pagos a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic.
13. No sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1308943, 07170533520208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. No caso, portanto, a sentença deve ser reformada quanto às datas de aplicação dos respectivos índices, de modo a se compatibilizar com o entendimento sedimentado no âmbito deste Tribunal.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão-somente para condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrido, a título de repetição de indébito, desde Junho/2016 até Dez/2018, o valor de R$ 29.356,07 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos), ID 2211932, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC até o trânsito em julgado da sentença/acórdão e pela SELIC a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido.